Tribunal: TJDFT
Processo: 0750212-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750212-17.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CONSTRUTORA AIRES COSTA LTDA. - ME AGRAVADO: FATIMA LUCIA DE ALMEIDA NUNES, MARCOS VALERIO MOREIRA NUNES DECISÃO 1. A executada agrava da decisão da 3a Vara Cível de Brasília (id 75670995 – autos principais) que homologou a avaliação do Apartamento 1.101, Bloco A, matrícula 348.775, Condomínio Cristal do Parque – Águas Claras, para fins de quitação de débito decorrente de desconstituição de promessa de compra e venda de imóvel. Alega, em resumo, que a avaliação (R$ 220.000,00) está abaixo do valor de mercado, sendo R$ 250.000,00 o mais adequado para a realidade local. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento definitivo do AGI. 2. A avaliação de imóvel, elaborada por Oficial de Justiça, goza de presunção de legitimidade e de veracidade, até que se prove o contrário. A agravante limita-se a uma impugnação genérica e abstrata, desprovida de lastro probatório idôneo para para desacreditar a avaliação do Oficial 3. Indefiro a liminar. Comunique-se o Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intime-se. Brasília, 26.02.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR